Tribunal: TJSP
Processo: 1048042-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA NO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE OMISSÃO DA AUTARQUIA QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE.

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA NO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DO INSS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APRESENTAÇÃO DE OMISSÃO DA AUTARQUIA QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. TEMA 350/STF. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). FIXAÇÃO DO REFERENCIAL NA DATA DA CITAÇÃO. DESCABIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA RELACIONADO ÀS SEQUELAS. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO TEMA 862/STJ. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111/STJ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LEIS ESTADUAIS LEIS ESTADUAIS No 4.952/85 E No 11.608/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso do INSS. Arguição de falta de interesse de agir, a pretexto da falta de pedido de prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária. Descabimento. Dispensa de requerimento administrativo nas hipóteses de omissão da autarquia quanto à implantação do benefício por incapacidade permanente cabível, após alta médica. Recebimento de prévio auxílio-doença relacionado à lesão. Tese vinculante firmada no Tema 350/STF. Interesse de agir configurado. BENEFÍCIO DEVIDO. Pedidos subsidiários parcialmente acolhidos.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Pedido de fixação na data da citação. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença). Dia seguinte ao da respectiva alta médica. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema 862/STJ. Observância da prescrição quinquenal.
3. Juntada de AUTODECLARAÇÃO nos termos da Portaria INSS no 450/2020. Desnecessidade. Disposições que se referem à acumulação de pensões por morte, sem menção quanto à impossibilidade de recebimento conjunto do referido benefício com o auxílio-acidente objeto da presente demanda.
4. DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES RETROATIVOS pagos administrativamente, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de antecipação de tutela. Cabimento.
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Arbitramento da verba honorária na fase de liquidação do julgado, em razão do caráter ilíquido do montante condenatório. Art. 85, §4o, II, do CPC. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
6. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção prevista nas Leis Estaduais no 4.952/85 e No 11.608/03.
7. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Acidente de trabalho in itinere. Sequelas de lesão tendínea no terceiro dedo da mão direita. Presente o nexo causal. Incapacidade laborativa parcial e permanente demonstrada. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido.
8. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
9. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
10. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
11. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
12. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais acima destacados. Acolhimento parcial das teses recursais subsidiárias.
RECURSO DA AUTARQUIA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.